Tribunal: TJPA
Processo: 0800875-46.2023.8.14.0104
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800875-46.2023.8.14.0104

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: EUDEN LUCAS COSTA DA SILVA, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. AUSÊNCIA DE DEDICAÇÃO HABITUAL À ATIVIDADE CRIMINOSA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06), com aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do referido artigo, resultando na pena de 2 anos, 3 meses e 23 dias de reclusão em regime inicial aberto, substituída por penas restritivas de direitos.

II
. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, ou se há elementos que demonstrem dedicação habitual do réu à atividade criminosa, de modo a justificar sua exclusão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O conjunto probatório demonstra que o réu é primário, possui bons antecedentes, não integra organização criminosa e confessou o delito, alegando tratar-se de episódio isolado voltado ao próprio consumo.

4. Ausência de elementos nos autos que demonstrem reiteração criminosa ou vinculação com tráfico habitual.

5. Correta a aplicação da minorante na fração máxima, diante do perfil do réu e das circunstâncias do fato.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. É cabível a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 quando ausentes elementos que demonstrem dedicação habitual à atividade criminosa ou participação em organização criminosa.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/06, art. 33, caput e § 4º.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Penal, deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e negar provimento,
em consonância com a fundamentação constante do voto da Exma. Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Versam os autos sobre Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará contra a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Breu Branco, que condenou Euden Lucas Costa da Silva à pena de 2 (dois) anos, 3 (três) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Em suas razões recursais, o órgão ministerial requer a reforma da sentença a fim de que seja afastada a causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei Antidrogas — o chamado tráfico privilegiado — sustentando que o recorrido se dedicaria habitualmente à atividade criminosa, circunstância que impediria a aplicação do benefício.

Por fim, pugna pelo conhecimento e provimento.

Em sede de
contrarrazões
, pugna pelo
CONHECIMENTO
e
IMPROVIMENTO
, mantendo-se a sentença no que concerne ao reconhecimento de tráfico privilegiado. Ademais, a defesa requer que, seja reconhecida a atipicidade da conduta do recorrido e, consequentemente, seja absolvido.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça se pronunciou pelo
CONHECIMENTO
e
IMPROVIMENTO
do recurso.

A revisão.

É o relatório.

VOTO

A presente apelação foi interposta em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço do recurso.

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará contra sentença que condenou o réu Euden Lucas Costa da Silva à pena em 2 (dois) anos, 3 (três) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão e 232 (duzentos e trinta e dois) dias-multa, substituída por penas restritivas de direitos, pelo delito previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, com incidência da minorante do § 4º do mesmo diploma legal.

Pretende o Parquet, em síntese, a majoração da reprimenda imposta, notadamente mediante a não aplicação da causa de diminuição de pena, sob o fundamento de que o recorrido estaria vinculado ao tráfico habitual.

Verifico que a sentença apelada encontra-se escorreita e bem fundamentada, tendo observado os ditames legais atinentes à espécie.

A materialidade delitiva é inconteste, consubstanciada no auto de prisão em flagrante e laudo toxicológico confirmando tratar-se de 23,4 gramas de maconha. A autoria é igualmente incontroversa, pois o réu confessou a posse e o transporte da droga, afirmando tratar-se de atuação isolada e voltada à manutenção de seu vício.

Não há nos autos qualquer elemento que permita afastar o reconhecimento da minorante do art. 33, §4º, da Lei de Drogas. Conforme certificado nos documentos de ID nº 90727556 (certidão de antecedentes) e 94535532 (comprovante de residência), o apelado é primário, de bons antecedentes, sem elementos que indiquem dedicação habitual à atividade criminosa ou vinculação a organização criminosa. A confissão judicial (mídia do interrogatório) reforça o juízo de que se trata de agente ocasional, com perfil compatível com o tráfico privilegiado.

Assim, correta a valoração do juízo
a quo
ao aplicar a causa de diminuição de pena na fração máxima (2/3), diante da primariedade, ausência de antecedentes, confissão espontânea e circunstâncias do fato que não revelam reprovabilidade acentuada.

Portanto, não vislumbro ilegalidade ou desacerto na sentença condenatória que justifique a reforma pretendida pelo Ministério Público.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância com o Parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora
MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora

Belém, 30/06/2025